Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718393-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES RABELO AGRAVADO: CELIO BERNARDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO ALVES RABELO contra a decisão de ID 121023403 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CÉLIO BERNARDES DA SILVA, que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família do executado. Afirma, em suma, que o agravado não comprovou residir no imóvel; que é proprietário de outro bem imóvel; que o imóvel não possui característica residencial; que os honorários sucumbenciais possuem natureza de verba alimentar. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a possibilidade de penhora do bem imóvel, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 36076454). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos, com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021). Na hipótese, o agravado juntou certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal demonstrando que não possuía outro bem (ID’s 98893429 e 98557604 de origem). Na manifestação sobre a impugnação, o agravante afirma que a certidão emitida pelo 5o Ofício de Registro de Imóveis é inverídica, mas não apresenta documentação com força probatória suficiente para desconstituir a presunção de veracidade incidente sobre o documento público, tampouco para atestar que o agravado é proprietário de outro bem imóvel. Por outro lado, o agravante declara que o imóvel de titularidade do agravado é de natureza comercial, circunstância que admitiria a penhora. Contudo, “a linha hermenêutica traçada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da extensão do bem de família legal segue o movimento da despatrimonialização do Direito Civil, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, buscando sempre verificar a finalidade verdadeiramente dada ao imóvel” (REsp n. 1.851.893/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021), de modo que o fato do devedor não residir no imóvel não representa, por si só, impedimento do reconhecimento da impenhorabilidade, desde que se demonstre que a locação do bem gere frutos que viabilizem a moradia em outro imóvel alugado ou que assegurem a subsistência da família (Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça). Por fim, a natureza alimentar dos honorários advocatícios não o transmuda em prestação alimentícia, tampouco revela aptidão para desconstituir a impenhorabilidade legal incidente sobre o bem. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 8 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora